Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FRENAGEM INESPERADA. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO ESPERADO. INDENIZAÇÃO. ORÇAMENTO REALIZADO. MENOR VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida pelo ora apelado, tendo por fundamento abalroamento de veículo automotor, cuja responsabilidade foi atribuída a preposto da ré, ora apelante;

2. Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28) e, igualmente, “deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos” (art. 29, inc. II);

3. A dinâmica do acidente, e isso é até incontroverso, conduz à conclusão de que o preposto da ré colidiu com a traseira do veículo conduzido pelo autor e, nesse sentido, há presunção de culpa, uma vez que a legislação de trânsito determina o deve do condutor em manter distância adequada do veículo da frente;

4. Os Chamados “quebra-molas” têm a finalidade de impor aos condutores a redução de velocidade em determinado trecho da via, de tal como que a frenagem para passar no referido obstáculo é um comportamento devidamente esperado, não assistindo razão à ré quanto afirma que o autor freou inesperadamente;

5. O valor da condenação teve por base o menor dos orçamentos apresentados pelo autor, mostrando-se adequado o critério indenizatório. 5.1. O réu não questionou na oportunidade processualmente adequada os orçamentos apresentados pelo autor. 5.2. O suposto valor do veículo, por si só, não interfere no conserto, uma vez que o autor não é obrigado a se desfazer de seu bem, podendo, legitimamente, optar pelos reparos necessários, como é o caso dos autos;

6. Recurso conhecido e não provido.